Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – A eventual adoção e aplicação dos parâmetros indicados pela Lei Complementar no 943/2018 seria inapta a retirar a exigibilidade das CDAs objetos da Execução Fiscal, ensejando apenas recálculo do débito exequendo, a fim de demonstrar eventual redução do crédito fiscal e, portanto, a existência de excesso de execução.
2 – A peça remete, portanto, ao excesso de execução e não à inexigibilidade do crédito fiscal, tema passível de discussão via Embargos à Execução, nos termos dos artigos art. 917, III, do CPC e 16, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais, exigindo dilação probatória, o que descabe em exceção de pré-executividade (ou mero petitório).
3 – Exigindo dilação probatória, o tema da adoção dos critérios de atualização monetária da Lei Complementar Distrital no 943/2018 não alcança exame em sede de exceção de pré-executividade (nem em sede de mera petição), uma vez que o referido incidente exige prova pré-constituída, sendo que, no caso concreto, o Executado nem mesmo apresentou cálculos e/ou indicou o valor que entende devido, a teor do que estabelece o § 3° do art. 917 do CPC, inviabilizando a aferição ictu oculi do excesso afirmado, como se impõe para o recebimento da objeção.
4 – Nos termos da Súmula no 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Agravo de Instrumento desprovido.